Tribunal: TJDFT
Processo: 0001669-93.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001669-93.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDSON GONCALVES MENDES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se, por via postal, EDSON GONÇALVES MENDES FILHO (qualificação no ID 27601707), para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe se seu pai é ou era EDSON GONÇALVES MENDES, funcionário público, contratado como motorista, de matrícula n. 10.153-2, já residente no endereço QE 1, conjunto L, casa 36, Guará I. Em caso positivo, deverá juntar aos autos a comprovação pertinente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac